Tribunal: TJDFT
Processo: 0705292-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO - ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – CONTRADIÇÕES – VÍCIOS INEXISTENTES – EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e limita-se às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
2 - O atraso na entrega do imóvel decorreu por mora exclusiva da empresa construtora, em flagrante descumprimento contratual.
3 - O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento proferido na Súmula 553 em que consignou de “na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor...”.
4 – Em que pesem os argumentos recursais, inexiste no v. acórdão qualquer vício passível de ser sanado, porquanto o julgamento restou exaurido em conformidade com o entendimento normativo acerca da matéria.
5 - Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos. Unânime.